Tribunal: TJES
Processo: 5001809-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001809-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) COBRANÇA DE SEGURO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. (2) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (3) RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DO SEGURO E DANOS MORAIS. (4) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. (5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, POSTO QUE A PARTE REQUERIDA COMPROVOU NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA NÃO TEM DIREITO AO SEGURO PRESTAMISTA, TENDO EM VISTA QUE SEU CONTRATO DE TRABALHO ERA POR PRAZO DETERMINADO, O QUE POR SI SÓ EXCLUI O DIREITO AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO. EM QUE PESE A PARTE AUTORA EM SEDE DE INICIAL JUNTAR CÓPIA DE SUA CTPS E DO TERMO DE RESCISÃO ONDE INFORMA QUE O CONTRATO DE TRABALHO ERA POR PRAZO INDETERMINADO, NÃO RESTOU ESCLARECIDO ACERCA DO TERMO DE RESCISÃO POR PRAZO DETERMINADO COM A MESMA DATA DE TERMO FINAL DE CONTRATO, INDICADA EM PEÇA VESTIBULAR, JUNTADO EM ID 1864473, ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, I DO CPC. DESTA FORMA, TENDO A RECORRENTE CIÊNCIA DO TERMO FINAL DO CONTRATO DE TRABALHO, FICA DESCARACTERIZADO O EVENTO FUTURO E INCERTO. O CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO PODE TER DURAÇÃO MÁXIMA DE 02 ANOS, SENDO QUE A DATA DA CONTRATAÇÃO E DA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA ENQUADRA-SE NESTE INTERREGNO, NÃO HAVENDO COMO DESQUALIFICAR O QUE CONSTA NO TERMO DE RECISÃO E, POR SUA VEZ, REAFIRMA A CORREÇÃO DA NEGATIVA DA COBERTURA CONTRATUAL. SEGURO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DAS REQUERIDAS. (6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (7) CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.